Tribunal: TJDFT
Processo: 0745958-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 147 do Código Penal c/c o artigo 5o e artigo 7o da Lei n. 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Embora presentes a prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, em juízo de proporcionalidade, não se observa o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
5. A imposição de medidas cautelares diversas revela-se mais adequada e proporcional ao caso concreto, considerando não haver indicativo de risco de fuga ou de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1741351, 07313482320238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023.